Tribunal: TJDFT
Processo: 0754980-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754980-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ABADIA DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão de ID 253843170, que nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por MARIA ABADIA DA SILVA SOUZA (processo no 0713920-03.2025.8.07.0018), deferiu a tutela de urgência para determinar à ré, ora agravante, que autorize a cobertura do tratamento home care à autora agravada, nos termos do relatório médico. A agravante em suas razões recursais de ID 79425211 alega que a sua negativa não se revestiu de qualquer ilegalidade ou abusividade, pois se deu dentro do estrito cumprimento das normas que regem a autarquia. Argumenta que o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal (GDF SAÚDE), aprovado pela Portaria no 127, de 13 de dezembro de 2024, prevê, no artigo 14, inciso XV, a exclusão de cobertura para “internação ou assistência médica domiciliar, enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários”. Sustenta que o caso da autora foi submetido à avaliação de acordo com Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial (baseada na Tabela NEAD - Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar e ABEMID), e o parecer técnico de auditoria produzido no âmbito administrativo indicou que a pontuação obtida pela agravada foi de 05 (cinco) pontos. Assevera que, de acordo com os protocolos técnicos vigentes, os pacientes com pontuação igual ou inferior a 07 (sete) pontos são considerados não elegíveis para o programa de internação domiciliar (Home Care de alta complexidade), como é o caso da autora agravada. Defende que a auditoria médica do INAS, de forma diligente e técnica, concluiu que o adequado para o caso é a manutenção da assistência no domicílio com suporte de equipe multiprofissional (visitas pontuais de fisioterapia, fonoaudiologia, etc.), mas sem a internação domiciliar contínua, pois a complexidade clínica não a justifica. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, para sustar imediatamente os efeitos da tutela de urgência deferida na origem. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido com a reforma da decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência postulada para obrigar ao plano de saúde fornecer e custear o tratamento HOME CARE. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada/autora comprovou ser beneficiária do plano de saúde réu/agravante (ID 253825415 do processo de origem). O relatório médico acostado aos autos originários (ID 253825416) indica que a autora agravada é portadora de Doença de Huntington, e está completamente dependente para as atividades básicas diárias. Confira-se: “Atualmente, a paciente é totalmente dependente para atividades básicas de vida diária necessitando de cuidados e vigilância 24 horas por dia. Se alimenta via oral com alimentos pastosos e vem apresentando engasgos esporádicos com necessidade de fonoterapia. Acamada e consegue deambular apenas com auxílio de terceiros devido a risco de quedas pelos movimentos coreicos. Tem incontinência urinária e fecal e faz uso de fralda. (...) Paciente restrita a cadeira de rodas, apresentando reflexo glabelar inesgotável e sinais de liberação frontal, movimentos coreicos de região cervical e membros superiores (...) Trata-se de doença neurodegenerativa hereditária autossômica dominante, progressiva, com sintomas motores (coreia) e cognitivos (alteração de comportamento e alterações congnitivas), sem cura até o momento. Paciente necessita de acompanhamento multidisciplinar com equipe de HOME CARE: equipe de enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, nutricionista e psicoterapia, para auxílio nos cuidados de vida diária visando qualidade de vida para a paciente.(...) Com efeito, compete ao médico da parte agravada, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde da paciente. Nesse contexto, há elementos fortes indiciários da necessidade da internação domiciliar (home care) da parte autora. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tratamento domiciliar (home care) deve ser assegurado pelos planos de saúde, independentemente de previsão contratual. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1838404, Min. Moura Ribeiro, julgado em 2021)” Destarte, quanto a alegação de que não seria necessário o tratamento home care, porque a avaliação técnica realizada no âmbito administrativo classificou a autora agravada como paciente inelegível para o home care de alta complexidade, verifica-se tratar-se de questão controvertida a qual deve ser objeto de dilação probatória, não sendo possível a análise nesta fase de cognição sumária. Além disso, o perigo da demora milita em desfavor da agravada, já que ela não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida, diante da gravidade de seu quadro clínico demonstrado por laudo médico. Acrescenta-se que não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que, em caso de improcedência do pedido, a agravada poderá requerer o ressarcimento do tratamento custeado, no intuito de se evitar eventual enriquecimento ilícito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora